Tribunal: TJES
Processo: 0007234-29.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007234-29.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.
APELADO: PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e outros
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – FATO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
I
nexistindo,
na espécie,

vício de fundamentação

a ser
sanado
,
rejeita-se a pretensão aclaratória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA. contra o v. acórdão de id 7654993, em cujos termos a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e KATIUSCIA CARLINI JUNIOR MACHADO, aqui Embargados.

Em seu arrazoado recursal (id 7836455), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões em relação à causa do incêndio discutido nos autos, além de contradição e erro material no que tange à distribuição do ônus da prova no caso em apreço.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios suscitados, com atribuição de efeitos infringentes e conseguinte modificação do julgado.

Os Embargados apresentaram suas contrarrazões no id 8443255, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a condenação da Embargante ao pagamento de multa pelo manejo de recurso manifestamente protelatório.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA. contra o v. acórdão de id 7654993, em cujos termos esta Colenda Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante, mantendo íntegra a sentença por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida por PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO e KATIUSCIA CARLINI JUNIOR MACHADO, aqui Embargados.

Em seu arrazoado recursal (id 7836455), a Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de omissões em relação à causa do incêndio discutido nos autos, além de contradição e erro material no que tange à distribuição do ônus da prova no caso em apreço.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios suscitados, com atribuição de efeitos infringentes e conseguinte modificação do julgado.

Os Embargados apresentaram suas contrarrazões no id 8443255, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a condenação da Embargante ao pagamento de multa pelo manejo de recurso manifestamente protelatório.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

A questão de fundo deduzida nas razões deste recurso, atinente à responsabilidade da fornecedora Embargante pelo fato do produto, foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, inclusive, ao se debruçar sobre a controvérsia travada neste feito, consignou o seguinte:

“A aquisição do produto (Carregador Multifuncional Portátil 12000MAH BIV UC-12000 – Charger Pack UC-1200) fabricado pela Apelante, além de não ser ponto controvertido, restou evidenciada no cupom fiscal acostado às fls. 31, compra realizada em 06.02.2019.

Por sua vez, a dinâmica narrada na causa de pedir encontra respaldo na prova acostada aos autos.

É possível verificar da gravação da câmera externa de segurança instalada na via pública que o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO, no dia 07.02.2019 (um dia após a aquisição do produto), entra na cabine do caminhão com o carregador multifuncional em suas mãos, o que corrobora a alegação contida na exordial de que se encontrava nos preparativos de viagem que realizaria.

Verifica-se, ainda, da referida mídia, que minutos depois o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO retorna ao interior da residência sem o referido carregador portátil, do que se pode concluir ter o mesmo permanecido no interior da cabine.

Aproximadamente 40 (quarenta) minutos após ter retornado ao interior de sua residência, uma fumaça começa a ser vista saindo pela parte superior da cabine do caminhão (mídia de nº 02) que, anote-se, encontrava-se desligado, iniciando-se, a partir de então, diligências por parte do Apelado e familiares para combater o foco de incêndio.

Não há como se distanciar da conclusão alcançada pelo magistrado a quo no sentido de que, estando o caminhão desligado, a utilização do carregador multifuncional portátil no interior da cabine apresenta-se, com elevado grau de probabilidade, como causa do incêndio que acometeu parcialmente o veículo, notadamente porque a mídia juntada aos autos comprova que o Apelado PEDRO HENRIQUE VIEIRA MACHADO, minutos antes, havia levado aquele produto para o interior da cabine.” [id 7654993]

No que tange especificamente ao exame pericial realizado nos autos, colhe-se do aresto hostilizado que,
“embora não tenha sido possível aferir por meio da perícia técnica a causa do incêndio, tem-se que os demais elementos de convicção, examinados em conjunto, conduzem ao reconhecimento do nexo causal entre o mau funcionamento do produto fabricado pela Apelante e o incêndio noticiado”
(id 7654993).

Impõe-se, pois, concluir que a Embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios diversos no acórdão recorrido, reingressar no mérito da demanda a fim de rediscutir a responsabilidade civil que lhe fora imputada, o que, como visto, é inviável nesta estreita via recursal.

Com efeito, a valoração da matéria em sentido contrário aos seus interesses não representa vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, mas, sim, mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada.

Posto isso, não havendo omissão relevante a ser suprida nesta ocasião, nem mesmo para fins de prequestionamento da matéria, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/09 a 04/10/2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões